Tribunal: TJSP
Processo: 1126047-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. CONTRATO DE MÚTUO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE É INVESTIDOR OCASIONAL E NÃO PROFISSIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. APELADAS QUE FAZEM PARTE DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. CONTRATO DE MÚTUO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE É INVESTIDOR OCASIONAL E NÃO PROFISSIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. APELADAS QUE FAZEM PARTE DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Primeiramente, ao contrário do que constou em sentença, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes. Os elementos probatórios evidenciam que o apelante não é investidor profissional, mas mero investidor ocasional, o que autoriza a incidência das normas consumeristas ao caso. 2. Presente a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência técnica e probatória, necessária se mostra a inversão do ônus da prova. 3. Há evidência concreta da existência de grupo econômico entre as corrés Gr Ultimate Fundo de Investimento Em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, Intrader Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Flórida Investimentos e Gestão de Recursos, visto que a GR Ultimate e a GR Bank S.A., que integram o grupo GR Discovery, evidenciando a atuação orquestrada entre elas, inclusive com adoção do mesmo nome "GR". Além disso, a administração do Fundo GR era realizada pela Intra, que contratou a gestora Flórida Investimentos com claros indícios de desídia e alteração unilateral das condições. 4. Assim, comporta acolhimento o inconformismo, de modo a reconhecer que a condenação emitida alcança as demais corrés.